Tribunal: TJDFT
Processo: 0023800-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VIAS DE ACESSO PARA VEÍCULOS. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola frontalmente o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso.

2. Embora seja necessária – como regra – a comprovação dos lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento de moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.

3. A alegação de desvalorização do bem adquirido, em razão da não entrega do empreendimento com duas vias de acesso para veículos, deve ser efetivamente comprovada nos autos pela demandante, por se tratar de fato constitutivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação adesiva da autora parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. .